Tribunal: STF
Processo: HC 267680
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Prisão preventiva. Superveniência de sentença condenatória. Substituição do título prisional. Perda de objeto. Supressão de instância. Ausência de flagrante ilegalidade. Negativa de provimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se julgou prejudicado habeas corpus impetrado em desfavor de decreto de prisão preventiva, ao fundamento de que a superveniência de sentença condenatória, que manteve a custódia, substituiu o título prisional originário, ocasionando a perda de objeto da impetração.

    II. Questão em discussão

    2. Há três questões em discussão: (i) definir se a superveniência de sentença condenatória que mantém a prisão preventiva acarreta a perda de objeto do habeas corpus impetrado contra o decreto originário; (ii) estabelecer se a análise da legalidade da custódia após a sentença, sem prévia manifestação das instâncias ordinárias, configura supressão de instância; e (iii) determinar se estão presentes hipóteses que autorizem a concessão da ordem de ofício.

    III. Razões de decidir

    3. A superveniência de sentença condenatória que mantém a prisão preventiva substitui o decreto prisional originário, configurando novo título jurídico apto a fundamentar a custódia.

    4. A manutenção da prisão na sentença consubstancia reavaliação da necessidade da medida à luz do conjunto probatório consolidado e da formação da culpa, não se tratando de mera ratificação do ato anterior.

    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece que a alteração do título prisional implica perda de objeto do habeas corpus impetrado contra a decisão antecedente.

    6. A apreciação originária da legalidade do novo título prisional, sem exame prévio pelo Tribunal de Justiça e pelo Superior Tribunal de Justiça, caracteriza indevida supressão de instância e amplia a competência do Supremo Tribunal Federal para além dos limites do art. 102 da Constituição da República.

    7. A concessão da ordem de ofício exige flagrante ilegalidade ou teratologia, hipótese não verificada, pois as instâncias anteriores fundamentaram a custódia na necessidade de resguardar a ordem pública, considerando a reincidência da paciente (condenações definitivas por tráfico de drogas e desacato) e afastaram a prisão domiciliar diante das circunstâncias do caso concreto.

    IV. Dispositivo

    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102.

    Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 109.248/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/09/2013; STF, RHC nº 127.251-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 23/06/2017; STF, HC nº 120.687, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 04/08/2015; STF, HC nº 85.733/PB, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 21/06/2005; STF, RHC nº 118.461/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 01/10/2013.